Tribunal: TJBA
Processo: 8017303-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8017303-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE CAUSA QUE VERSA SOBRE NULIDADE DE AUMENTO COM OUTRA DE NEGATIVA DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Ajuizada ação de declaração de nulidade de cláusula contratual por reajuste abusivo contra operadora de plano de saúde, o feito foi inicialmente distribuído ao juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para a 17ª Vara, reconhecendo prevenção com ação semelhante relativa à negativa de cobertura de tratamento. 2. O juízo da 17ª Vara, por sua vez, também se declarou incompetente, declinando da competência à 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, por considerar prevento o feito que tramitava sob nº 0533304-51.2019.8.05.0001, relacionado a pedido liminar de custeio de tratamento. 3. Por fim, o juízo da 20ª Vara suscitou o presente conflito negativo de competência, entendendo não haver conexão entre as ações, uma vez que os objetos são diversos – reajuste contratual e negativa de cobertura de tratamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de objeto ou causa de pedir suficiente para atrair a conexão e justificar a reunião dos feitos por prevenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conflito negativo de competência configura-se quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para julgar a causa, conforme dispõe o art. 66, inciso II, do CPC. 6. O art. 55 do CPC dispõe que há conexão entre ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo recomendada a reunião dos processos para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 7. A doutrina e a jurisprudência indicam que a conexão deve ser reconhecida quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme a moderna teoria materialista da conexão, que considera a identidade de fatos comuns entre diferentes ações. 8. No caso dos autos, os pedidos e fundamentos das ações são distintos: uma visa à declaração de nulidade de cláusula de reajuste contratual; a outra trata de negativa de cobertura para tratamento de saúde. 9. A mera identidade subjetiva entre as partes não é suficiente para justificar a conexão, ausente similitude fática e jurídica nas lides. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o juízo da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. 11. Tese de julgamento: "A inexistência de identidade entre causa de pedir e pedido, bem como a ausência de risco de decisões conflitantes, afasta a configuração de conexão entre ações de negativa de tratamento com nulidade de reajuste contratual, não se justificando a reunião dos feitos nem a fixação da competência por prevenção”. Dispositivos relevantes citados - Código de Processo Civil, arts. 55, 66. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017303-02.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o juízo da 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o juízo da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do relator.